Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727146-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSANA MARTINS MATOS AGRAVADO: JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., CBS INCORPORACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ROSANA MARTINS MATOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0705825-13.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia do último contracheque. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. 3) Cópia das suas despesas mensais. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora